Tribunal: CARF
Processo: 10830.002118/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.002118/2008-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA JOB Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 13.096,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 26/30), onde se apurou Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 13.718,38.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 10a Turma da
DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 91/94):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002118/2008-19
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002118/2008-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos
que não preencheram os requisitos legais.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/04/2010 (e-fls. 97), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 11/05/2010 (e-fls. 98/111) com os argumentos
a seguir sintetizados:
- Alega que efetuou a dedução de todas as despesas médicas efetivamente
realizadas em sua Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de 2004 exatamente por ter em
seu poder os documentos exigidos na lei.
- Expõe que, de acordo com o art. 8o da Lei n° 9.250/95, as deduções do imposto
de renda limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, a prova ser feita
mediante cheque nominativo. Informa que, além dos recibos já apresentados, está anexando
declaração firmada pelos profissionais médicos, nas quais não se verifica a falta de nenhum dos
requisitos exigidos no art. 8o, III, da Lei n° 9.250/95.
- Entende ser absolutamente descabido e sem fundamentação legal o critério
adotado no acórdão recorrido para tentar desqualificar os documentos relativos ao médico Paulo
de Tarso Ubinha e ao psicólogo Edson Roberto Apolinário.
- Aduz que em nenhum momento a fiscalização ou a Relatora do Acórdão aqui
combatido se insurgiram contra a idoneidade dos recibos apresentados.
- Requer, na hipótese de persistirem dúvidas quanto ao efetivo dispêndio com seu
tratamento médico, que esse E. Tribunal Administrativo determine a realização de diligência
junto aos profissionais citados para que sejam indagados da efetividade dos serviços e do efetivo
recebimento dos valores.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.458 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002118/2008-19

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
No presente caso, a decisão recorrida manteve a glosa das despesas médicas
indicadas na Notificação de Lançamento por não ter sido comprovado o seu efetivo pagamento
através da transferência de numerário para os prestadores (e-fls. 92/94).
Entendo, contudo, que o Colegiado a quo inovou ao impor essa exigência ao
contribuinte, uma vez que não houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a
motivação apontada pela autoridade lançadora (e-fls. 23). Em vista do exposto, serão
observados para fins de comprovação de despesas médicas neste julgamento apenas os requisitos
previstos no art. 80 do RIR/99.
Do exame dos autos verifica-se que os recibos de Edson Roberto Apolinário e
Paulo de Tarso Ubinha juntados à Impugnação (e-fls. 08/18) confirmam os pagamentos
declarados pelo contribuinte para os profissionais (e-fls. 28) e afastam as pendências apontadas
no lançamento, devendo ser restabelecida a dedução correspondente no valor total de R$
13.096,00.
Por outro lado, mantém-se a dedução indevida de R$ 622,38 pela ausência de
documentos comprobatórios da despesa.
Dessa forma, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 13.096,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital